Tribunal: TJDFT
Processo: 0736284-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDOS APRECIADOS NA SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTROVERSAS. INSURGÊNCIA LIMITADA À DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. ART. 42 DA LEI No 11.343/06. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Os pedidos já apreciados na sentença, em favor do réu, não merecem ser conhecidos, tendo em vista a ausência de interesse recursal.
2. Correta a análise das circunstâncias negativas na primeira fase da dosimetria da pena, conforme previsão do art. 42 da LAD, pois, além das drogas apreendidas serem de espécies variadas e com alto poder lesivo (haxixe, maconha, MDA e LCD/LSA), foram encontradas quantidades consideráveis das substâncias entorpecentes, o que justifica a exasperação da pena-base.
3. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade e fixada pelos mesmos parâmetros adotados no sistema trifásico, razão pela qual é cabível o seu redimensionamento.
4. Recurso conhecido em parte e, no mérito, parcialmente provido.